Tribunal: TJSP
Processo: 1015776-98.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Sentença de procedência – Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando a convicção do Juízo, já formada com os documentos

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Sentença de procedência – Apelo do réu – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando a convicção do Juízo, já formada com os documentos juntados. O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as necessárias à instrução da causa. – Mérito – Multa moratória – Abusividade – Inocorrência – Relação contratual de natureza civil, em que as partes transacionam em pé de igualdade. Multa moratória que tem por fim desestimular a inadimplência. Inteligência do art. 62, II, "b", da Lei no 8.245/91 – Inaplicabilidade à espécie, do CDC – Precedentes jurisprudenciais - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015776-
98.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ DA PAZ
GUSMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MIRNA CURY ABED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santana – 3a Vara Cível
APTE.: José da Paz Gusmão
APDO.: Espólio de Siria Cury Abed
JUIZ: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8418
EMENTA: Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento
c/c cobrança
Sentença de procedência
Apelo do réu

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos
elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se
afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando a
convicção do Juízo, já formada com os documentos juntados. O
juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está
obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de
sua convicção. Com efeito, não sendo demais lembrar que por
força do que prescreve o art. 370, do CPC/2015, a prova é dirigida
ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se
afigura necessário para formação de seu convencimento. Em
verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são
as necessárias à instrução da causa. Mérito Multa moratória
Abusividade Inocorrência Relação contratual de natureza civil,
em que as partes transacionam em pé de igualdade. Multa
moratória que tem por fim desestimular a inadimplência.
Inteligência do art. 62, II, "b", da Lei no 8.245/91

Inaplicabilidade à espécie, do CDC Precedentes jurisprudenciais
- Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 87/90, a ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança ajuizada por ESPÓLIO DE SIRIA CURY ABED em face de JOSÉ DA PAZ
GUSMÃO foi julgada procedente
Em consequência, o MM. Juízo “a quo”: a) declarou resolvido o contrato de
locação; b) decretou o despejo do réu, que ocorrerá após prévia notificação para
desocupação voluntária em 15 dias, independentemente da extração de um segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
3
mandado para o oficial de justiça; c) condenou o réu a pagar os aluguéis e respectivos
acessórios, vencidos desde 10 de maio de 2015, bem como os vencidos no curso do
processo e os que eventualmente vencerem durante a execução da sentença, até a data da
efetiva desocupação, tudo com multa de 10%, atualização monetária conforme a Tabela
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, a
incidirem desde a data do vencimento; d) definiu que os reajustes anuais, desde o primeiro
aluguel, seguirão o INPC; e e) condenou o réu a pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ressalvados os benefícios da
assistência judiciária gratuita, ora deferidos.
Com efeito, asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau: “(...) Afasto a
preliminar de ilegitimidade de partes, porque, consoante o art. 10 da Lei 8.245/91,
morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros, e porque está o provada a
qualidade de inventariante, a fls. 16.
Rejeito a preliminar sobre a necessidade de exibição de documento que
pudesse provar a propriedade do imóvel, pois, tratando-se de obrigação decorrente de
direito pessoal, o autor apenas estava obrigado a exibir o contrato de locação.
Todavia, a impugnação ao valor da causa, apresentada na contestação,
merece acolhimento, porque decorre da Lei de Locação que o valor deve corresponder a
doze meses de aluguel, nos termos de seu artigo 58, III.
Passo a analisar o mérito.
A pretensão do autor é procedente em parte.
O réu admitiu a locação, confessou a mora e não depositou nenhum valor para
purgá-la.
Assim, não há como afastar o despejo.
A cobrança, porém, deve ser reduzida.
Isso porque o reajuste do aluguel para R$ 1.600,00, em março de 2015, foi
abusivo, comparado com o valor do primeiro aluguel, R$ 1.000,00.
Apesar de o locatário ter pago o aumento durante dois meses,
presumivelmente estava vulnerável em razão do falecimento de filho, conforme comprovou
com a certidão de fls. 35.
Além disso, não assinou nenhum aditamento contratual que referendasse o
reajuste.
Como se não bastasse, é abusiva cláusula 4) do contrato de locação, que
programou os reajustes anuais pelo maior índice permitido em lei (fls. 17).
Ocorre que tal estipulação sujeitou o aumento ao arbítrio exclusivo de uma
das partes ao não dispor sobre os índices que serviriam de referência - ou seja, não foi
definido critério objetivo para o reajuste.
Assim, à falta do índice, para o reajuste anual deve prevalecer o INPC,
adotado para a correção dos débitos judiciais conforme a Tabela Prática do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Enfim, não há por que discutir o IPTU, que não está sendo cobrado.” (fls.
87/90).
Inconformado apelou o suplicado (fls. 93/100).
Inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de
obstar a concretização da ordem de despejo (fls. 95/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
4
Alega que seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da
lide.
De fato, na medida em que prejudicou a realização de prova oral, bem como a
designação de audiência de instrução e julgamento e de conciliação.
Com efeito, assevera nesse ponto que pretendia produzir prova testemunhal,
bem como participar de audiência de tentativa de conciliação (fls. 96/97).
Bem por isso, bate-se pela anulação da r. sentença com o retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento.
No mérito, insurge-se em relação à multa moratória, alegando que a penalidade
deveria observar o percentual máximo de 2%, tendo em conta o disposto no art. 52 do CDC
(fls. 98/99).
Requer, pois, o provimento de seu recurso nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo em conta a gratuidade da justiça
deferida ao suplicado (fls. 89).
Contrarrazões a fls. 145/150.
A
fls.
45
do
cumprimento
provisório
de
sentença
(processo
n.
0020469-11.2016.8.26.0001),
sobreveio
a
certidão
de
mandado
de
despejo
cumprido/positivo, atestando a desocupação do imóvel.

É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o conhecimento dos
recursos.
Anoto, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que a r. sentença e
apelação tiveram lugar sob a vigência do CPC, de 2015.
Bem por isso, segue-se a aplicação daquela legislação no que pertinente à
análise da controvérsia, em paralelo à Lei de Locação e evidentemente ao Código Civil.
Isso assentado, observo que a matéria devolvida à análise em sede recursal se
circunscreve: i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; ii) a alegação de cerceamento
de defesa; e iii) a irresignação quanto ao percentual da multa moratória de 10% fixado em
contrato.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
5
Por proêmio observo que a discussão armada acerca da concessão de efeito
suspensivo ao recurso está prejudicada, na medida em que já foi efetivado o despejo do
imóvel objeto da relação ex locato, como se infere do exame do cumprimento provisório de
sentença (processo n. 0020469-11.2016.8.26.0001).
Confira-se, a propósito, a certidão de mandado de despejo cumprido/positivo,
atestando a desocupação do imóvel de fls. 45.
De qualquer forma insta consignar que os recursos interpostos contra sentenças
que julgam despejo por falta de pagamento, devem ser recebidos somente no efeito
devolutivo, ex vi do que dispõe o art. 58, inc. V, da Lei no. 8.245/91.
Prosseguindo, não há que se cogitar de cerceamento de defesa na espécie.
Com efeito, contrariamente ao alegado em sede de apelação, o feito estava
(está) apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos
apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de mérito.
Isto posto, inadmissível o argumento de julgamento prematuro.
De fato, ante o que se tem nos autos, afigurava-se desnecessária a produção de
qualquer outra prova, além daquela já produzida nos autos, para o deslinde da controvérsia.
Com efeito, não podendo passar sem observação que o réu/apelante sequer
justificou ou indicou qual fato pretendia provar com a oitiva de testemunhas.
Lado outro, segundo disposto no art. 62, II, da Lei Federal no 8.245/91, o
locatário que desejar evitar a rescisão contratual deverá, no prazo de 15 dias, contados da
citação, efetivar o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e
mediante depósito judicial, incluindo-se os aluguéis e demais encargos locatícios, além das
multas, juros, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante
devido.
Nada há nos autos a indicar que o apelante tenha satisfeito as exigências do
citado dispositivo, porquanto inexistente notícia ou comprovante do pagamento da dívida
respectiva ou da que entende devida.
Portanto, razão não havia para oitiva de testemunhas.
O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam
suficientes para formação de sua convicção.
Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370 do NCPC, a
prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário
para formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
6
Neste diapasão, é como vem decidindo esta E. Corte. A propósito, veja se:
“Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Compra e venda
de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova a respeito de
fatos suficientemente demonstrados por prova documental, devendo o juiz ao dirigir a
instrução processual evitar a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu
convencimento e a justa solução da lide posta em juízo. Recebimento pela autora de carta
de cobrança da instituição credora. Alegação da ré de ter efetuado o pagamento de quinze
prestações do veículo. Ausência de prova documental contundente para tanto. Prova
imprescindível para afastar a pretensão da autora. Ônus da prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora do qual a ré não se desincumbiu.
Procedência da ação mantida. Erro material na sentença. Correção de ofício. Recurso
improvido, com observação.” (Apelação no0000650-51.2012.8.26.0576, TJSP, 32a Câmara
de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 13/09/2012). gn.
“ACIDENTE/SEGURO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS APRESENTADAS. DOCUMENTOS APTOS À
FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. OITIVA
DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento
antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se versando a matéria sobre
questões de direito e de fato, não depender o juiz da produção de quaisquer outras provas
para a formação do seu convencimento.” (ACR no 9212751-04.2008.8.26.0000, TJSP, 29a
Câm. Dir. Priv, Rel. Des. Ferraz Felisardo, j. em 5/12/12).
“Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis
Sentença de procedência Cerceamento de defesa não caracterizado Comprovação de
pagamento de parte do período cobrado Proporcionalidade da multa contratual que se
impõe, uma vez que desocupado o imóvel antes do término do contrato Recuso
parcialmente provido. 1. Data de entrega de chaves e pagamento dos locativos provam-se
documentalmente, não por testemunhas. Cerceamento de defesa inexistente. Preliminar
rejeitada. 2. Comprovada cobrança parcialmente em duplicidade, decota-se o valor
respectivo da condenação. 3. Desocupação antecipada do imóvel representa
descumprimento contratual que configura infração autorizadora de cobrança
proporcional da multa compensatória, que não se confunde com o inadimplemento dos
locativos e encargos.” (Apelação sem Revisão no. 9151174-88.2009.8.26.00000 Rel. Des.
Reinaldo Caldas 29a. Câmara de Direito Privado j. 28/03/2012). (g.n.).
Outrossim, não colhe êxito a discussão armada acerca da ausência de realização
de audiência de tentativa de conciliação e/ou de instrução e julgamento.
De fato, a designação de audiência de instrução e julgamento se insere na
esfera discricionária do julgador.
Logo, entendendo o Juízo que não há necessidade de produção de prova oral,
por óbvio, razão não havia para designação de audiência de instrução e julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
7
Relativamente à tentativa de conciliação, observo que se afigura inadmissível a
arguição de prejuízo, visto que as partes podem transacionar a qualquer tempo, sem,
inclusive, intervenção judicial.

Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a não
realização da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, não importa em
nulidade, posto que, como acima observado, as partes podem transigir a qualquer momento
(STJ 2a. T., REsp 148.117, Min. Castro Meira, j. 8.3.05, DJU 13.6.05).
Ante o exposto, fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo suplicante.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos da cláusula 2a. do contrato de locação (fls. 17/19), a
qual as partes estabeleceram a incidência dos consectários devidos na hipótese de
inadimplemento:
“(...) caso o pagamento não ocorra na data prevista, sofrerá uma multa de
10% (...)”.
Ora, em se tratando a locação de relação jurídica isonômica, levada a efeito
entre particulares e, portanto, de natureza civil, há que se respeitar, a princípio, a livre
manifestação de vontade das partes, evitando-se, assim, a interferência do Estado nas
relações negociais privadas.
Outrossim, não há que se cogitar da aplicação do CDC à espécie.
Em verdade, quando muito, em observância à legislação de regência, apenas
poderia se cogitar na espécie, da hipótese de redução da penalidade por juízo de equidade,
nos termos do art. 413 do Código Civil, se o valor da penalidade cominada excedesse o da
obrigação principal, ex vi do que dispõe o art. 412 do CC.
In casu, tal situação não ocorre, já que a penalidade máxima, devida a título de
multa moratória, só poderá chegar a 10% do valor da obrigação principal em questão.
Com efeito, não há que se falar em abusividade e, via de consequência, em
necessidade de readequação, devendo ser respeitada a vontade das partes, tal como
consignado em sentença.
Neste sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 29a Câmara.
A propósito, veja-se:
“Apelação Cível. Ação de despejo c/c cobrança. Recurso em que se pretende o
afastamento da incidência de multa moratória de 20% sobre o valor do débito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015776-98.2015.8.26.0001 -Voto no 8418 JV
8
condenação no pagamento de IPTU. Inaplicabilidade do CDC. Inexistência de vedação
legal para a cobrança da multa. Percentual que não se revela excessivo. Possibilidade de
que no contrato conste a obrigação do locatário de pagar os impostos do imóvel (art. 22,
VII,
da
Lei
de
Locação).
Apelação
não
provida.”
(TJSP;
Apelação
4002936-30.2013.8.26.0565; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016)
“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de redução da multa de 10% para
2% sobre as despesas condominiais e redução da multa moratória incidente sobre aluguel
e IPTU. Impossibilidade. Se as partes livremente pactuaram a multa moratória para as
hipóteses de atraso dos valores dos aluguéis e encargos da locação, não há que se falar
em redução do percentual contratualmente estabelecido. Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2013682-66.2015.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro: 28/05/2015)
“PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO
CURSO DA LOCAÇÃO. De acordo com o que dispõe o art.8o da Lei no 8.245/91, a
ausência de denunciação do contrato pelo adquirente do imóvel confirma a continuidade
da locação. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.
MÉRITO. Multa moratória de 20% que não se configura abusiva. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Juros. Incidência desde o vencimento de cada
prestação. Obrigação líquida e certa. Expressa previsão no instrumento de multa
moratória pelo descumprimento do acordo. Litigância de má-fé não caracterizada.
Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
0050796-78.2010.8.26.0346; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/10/2014;
Data de Registro: 08/10/2014).
Destarte, a conclusão que se impõe é a de que a insurgência recursal não tem
razão de ser, pelo que nega-se provimento ao recurso.
Improvido o recurso do suplicado, majoro os honorários advocatícios para 11%
sobre o valor atualizado da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §11, do
CPC/2015, observada, é claro, a gratuidade da justiça da qual o suplicado é beneficiário.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator